Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE PARADA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu apanhado em flagrante na Ceilândia DF na posse de 480gramas de maconha.
Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes, além dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes; e se opõe ao pedido de desclassificação para a conduta de consumo pessoal, em razão da quantidade e da localidade em que surpreendido foi, isto é, em via pública.
2. Para fazer jus à redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, o denominado "tráfico privilegiado" é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, predicados que não reúne o apelante.
3. Na hipótese, de acusado que descumpre ordem de parada emanada por policiais militares no exercício da atividade de prevenção e repressão a crimes, comete crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal).
4. Tendo o apelante confessado ter desobedecido à ordem de parada proveniente dos policiais militares, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5. Recurso parcialmente provido para se adotar o critério de 1/6 por circunstância judicial desfavorável sobre a pena mínima prevista em homenagem a critérios traçados pelo STJ, eis que está conduta se insere nas comuns para estes tipos penais, reduzindo o apenamento de 7anos de reclusão, 1(um) mês e oito dias de detenção e713dias multa; para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção; e 677 (seiscentos e setenta e sete dias) multa, mantendo-se os demais termos da sentença.